Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-89.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000809-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ DE SOUZA BOENO - CPF: 567.305.601-00 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS POR PERÍODO ALÉM DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados pela demora na reparação do vazamento de gás ocorrido no empreendimento, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

A Construtora, responsável pela construção do empreendimento que apresentou vício construtivo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide em que se discute dano decorrente de tal vício de construção.

Se o imóvel adquirido pela autora apresentou problemas construtivos relacionados à rede de abastecimento de gás e que, em decorrência de tal vício construtivo, houve reiteradas interrupções do fornecimento de gás, resta evidente o transtorno suportado pela autora, tendo em vista que ficou privada da utilização regular do gás por vários dias,

situação que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência,

além da insegurança e riscos de acidentes, que extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020